Tribunal: TJDFT
Processo: 0724366-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada por FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL. Na origem, a autora ajuizou ação em favor de seus filiados aposentados e com o propósito de garantir a manutenção do vínculo com o plano de saúde patrocinado pelo empregador, na forma do art. 31, da Lei 9.656/98. A ação foi ajuizada em desfavor do patrocinador e da entidade fechada gestora do plano de saúde. Nas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S/A argumentou que não tem condições jurídicas de atender à decisão, porque não teria ingerência sobre a gestão do plano de saúde. Rescindido o contrato de trabalho pela aposentadoria do empregado, seu papel se restringiria ao encaminhamento à gestora do plano de saúde do termo de opção do interessado em manter o serviço de assistência, na forma do art. 31, da Lei 9.656/98. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada excluindo o Banco do cumprimento da ordem exarada em sede de tutela antecipada que determinou ‘que os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa que tenham rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil e que tenham contribuído para o plano de serviços de assistência médica e hospitalar, sejam reincluídos ou mantidos no plano de saúde Economus Plus, inclusive seus dependentes’, diante da mais inequívoca impossibilidade do Banco em cumprir a ordem”. Preparo regular sob ID 27690297. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Coletiva proposta pela Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul contra o Banco do Brasil S.A e ECONOMUS – Instituto de Seguridade Social, em substituição aos ex bancários pertencentes aos sindicatos vinculados à base territorial da Federação, os quais elenca. Esclarece que a segunda requerida é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar exclusiva para os funcionários do Banco do Brasil provenientes do Banco Nossa Caixa e para funcionários do próprio Economus. Diz que, além da aposentadoria complementar, a segunda requerida concede empréstimos aos seus participantes a juros baixos e administra a assistência médico-hospitalar mantida pelo Banco do Brasil. Esclarece que os empregados ativos do Banco do Brasil e egressos do Banco Nossa Caixa, bem como seus dependentes, são benefíciários do Plano de Saúde Economus Plus I e II, contribuindo com 1,5% do salário e o restante, se necessário para a manutenção do plano, é custeado pelo Banco do Brasil, o que atualmente vem correspondendo a um percentual de 11,5%. Assevera que, quando aposentavam e tinham seus contratos de trabalho rescindido, os trabalhadores e seus dependentes eram migrados ao Plano Economus FEAS e seus agregados ao Plano Economus Família e essa mudança não causava prejuízo aos usuários, em razão da semelhança dos planos ao Plano Economus Plus que mantinham quando na ativa. Entretanto, relata que, no final de 2020, as requeridas fecharam o ingresso para novas adesões ao Plano Economus FEAS, o que resultou na migração dos aposentados, seus dependentes e agregados para o Plano Economus Família, cujos valores são superiores aos de mercado. Pretende, com a presente ação, utilizar-se da faculdade prevista no art. 31 da Lei 9.656/98 para que os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa e que tenha rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil sejam reincluídos ou mantidos no plano de saúde Economus Plus, passando a contribuir com sua cota parte (1,5% do salário) e a cota parte patronal (aproximadamente 11%), nos termos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei 9656/98. Pede tutela de urgência nesse sentido e, no mérito, a confirmação da decisão que conceder a tutela de urgência. Como parâmetro para o pagamento integral previsto no art. 30 e 31 da Lei n. 9656/98, que o custeio represente 12,15 %, sendo 1,5 a cota do empregado e 11% a cota do empregador. O Ministério Público, em parecer de ID 84094022, manifestou-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde equivalente, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, devendo ser resguardada a diferenciação da contribuição em razão da faixa etária, cabendo ao inativo o custeio integral. Tal entendimento foi, inclusive, firmado recentemente pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial submetido a incidente de julgamento de recurso repetitivo. Confira: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia. Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento (RESP 1818487 / SP 2019/0159691, DJe de 01/02/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO. Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA) Assim, verifica-se a plausibilidade da tese invocada na petição inicial. Já o provável perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Na hipótese, exsurge cristalino, já que os beneficiários são na sua maioria, idosos e, nessa qualidade, são os que mais necessitam da assistência médico-hospitalar, mormente no atual contexto pandêmico. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, não se vislumbra perigo de dano “in reverso”, vez que, caso improcedente o pedido, as requeridas poderão ajuizar ações de cobrança visando ao recebimento do valor que se deixou de pagar. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e defiro o pedido de tutela de urgência para que que os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa que tenham rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil e que tenham contribuído para o plano de serviços de assistência médica e hospitalar, sejam reincluídos ou mantidos no plano de saúde Economus Plus, inclusive seus dependentes, passando a contribuir com sua cota parte (1,5% do salário) e com a cota parte patronal, no prazo de 5 dias, sob pena de fixação de multa diária no importe de R$ 3.000,00, até o montante de R$900.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o contexto dos autos, o agravante, na condição de empregador, figura como patrocinador do plano de saúde ofertado pela entidade fechada de previdência complementar ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, cujos benefícios são oferecidos exclusivamente aos funcionários egressos do banco NOSSA CAIXA e seus dependentes. Segundo o art. 31 da Lei 9.656/98, “Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo”. Da exegese do referido dispositivo legal, extraem-se duas obrigações: a do empregador, de encaminhar à gestora do plano de saúde o termo de opção do empregado que se aposentou e; a da gestora do plano de acertar a contratação nos mesmos moldes oferecidos aos empregados da ativa. Após intimado da decisão que concedeu a tutela provisória, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs embargos de declaração em que ventilou a mesma tese reproduzida nas razões deste agravo, ou seja, de que não teria ingerência sobre a administração do plano de saúde, limitando-se sua obrigação a encaminhar o termo de opção do empregado desligado. Embora o recurso tenha sido desprovido, o juízo esclareceu que: “O Banco do Brasil alega que está impossibilitado de atender à decisão de tutela de urgência, vez que, após a aposentadoria do empregado, deixa de ser responsável pelo pagamento da cota parte do patrocinador e, sendo assim e o contrato do empregado aposentado é firmado exclusivamente entre este e o Plano de Saúde, sendo custeado exclusivamente pelo aposentado. Sem razão o embargante. De acordo com o art. 6o, §2o, do Regulamento do Economus “nenhuma prestação de caráter previdenciário ou assistencial poderá ser mantida pelo ECONOMUS sem estar assegurada a respectiva receita de cobertura e sem estar expressamente autorizada pelo órgão público competente, no caso, o Banco do Brasil. Assim, mesmo que o BB não figure na relação entre aposentados e Economus como patrocinador, deve autorizar expressamente a prestação de caráter assistencial ou previdenciário e, sendo assim, também se responsabiliza pela inclusão e manutenção dos aposentados no Plano Plus.” (grifo do original) Em que pese o entendimento do juízo a quo, de fato a rescisão do contrato de trabalho entre empregador e empregado, as obrigações daquele para com o Plano de Saúde e o Fundo Previdenciário cessam, não sendo outra a razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegitimidade do instituidor do fundo de previdência privada nas demandas contra a respectiva entendida e vinculada a discussão ao pagamento de benefícios regidas pelo seu estatuto. No caso de plano de saúde não seria diverso, porque até a contribuição que era devida pelo empregador será assumida pelo ex-empregado, não havendo que se falar em sua corresponsabilidade, tampouco na necessidade em conservar a mesma prestadora do serviço médico-hospitalar, como bem salientado no recurso repetitivo referido no decisum. Ainda que seja incabível a discussão sobre a legitimidade em sede de agravo de instrumento, não é vedado que eventuais efeitos da decisão de tutela de urgência sejam obstados em desfavor de quem, a primus ictus oculi, não possa ou seja exigível o cumprimento da ordem judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o cumprimento da ordem apenas pelo agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, abra-se vista a douta Procuradoria de Justiça, considerando a intervenção do Ministério Público no primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator